Tribunal: TJMT
Processo: 1019859-36.2024.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-21
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019859-36.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SANTINA ALVES DE ALMEIDA - CPF: 632.471.781-04 (APELANTE), SERGIO BATISTELLA - CPF: 369.810.529-20 (ADVOGADO), SERGIO BATISTELLA - CPF: 369.810.529-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZABETH PEREIRA PADILHA DOS REIS - CPF: 071.247.061-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. PERSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou a ré pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 06 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 dias-multa.

2. A recorrente pleiteia a redução da pena-base, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a alteração do regime prisional, o direito de recorrer em liberdade e a concessão da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada; (ii) se é cabível a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas; (iii) se deve ser alterado o regime inicial de cumprimento de pena; (iv) se estão presentes os requisitos para revogação da prisão preventiva; e (v) se cabe ao juízo de conhecimento deferir a isenção de custas processuais.

III. Razões de decidir

4. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento na natureza e quantidade expressiva da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/06, o que constitui motivação idônea.

5. O
quantum
de aumento mostra-se proporcional e compatível com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, não havendo ilegalidade na dosimetria.

6. A causa de diminuição do tráfico privilegiado não se aplica, pois a ré é reincidente específica, circunstância que impede o preenchimento dos requisitos legais cumulativos.

7. Não há configuração de
bis in idem
na utilização da reincidência simultaneamente como agravante na segunda fase da dosimetria e como óbice à concessão do tráfico privilegiado na terceira fase, pois constituem consequências jurídico-legais distintas previstas em lei.

8. O regime inicial fechado deve ser mantido, em razão da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33 do Código Penal.

9. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, permanecendo hígidos os motivos que ensejaram sua decretação.

10. A condenação ao pagamento das custas processuais é consequência lógica da condenação criminal (art. 804 do CPP), devendo a análise do pleito de isenção ou suspensão de sua exigibilidade ser remetida ao Juízo da Execução Penal.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A exasperação da pena-base no crime de tráfico de drogas é legítima quando fundamentada na natureza e quantidade da substância apreendida, nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/06. 2. A reincidência específica impede a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas. 3. A fixação do regime inicial fechado é admissível ao réu reincidente, ainda que a pena seja inferior a 8 anos. 4. A manutenção da prisão preventiva é cabível quando persistem os fundamentos que a justificaram, especialmente para garantia da ordem pública. 5. O Juízo da Execução Penal é o competente para examinar o pedido de concessão da gratuidade da justiça e de suspensão da exigibilidade das custas processuais.”

______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 33 e 61, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 939.044/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15/10/2024; STJ, AgRg no HC 908.597/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/8/2024; STJ, REsp 2.085.268/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/2/2025.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: SANTINA ALVES DE ALMEIDA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
SANTINA ALVES DE ALMEIDA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 1019859-36.2024.8.11.0042, que a
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, à pena de
06 (seis) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, unitariamente calculados no mínimo legal.

Nas razões recursais registradas sob o ID 338795029, subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, a apelante postula o reconhecimento da
causa de diminuição
de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06 (
tráfico privilegiado
), no patamar máximo de 2/3 (dois terços), sustentando que a mera reincidência não seria suficiente para afastar o benefício e que inexistem elementos concretos a comprovar a dedicação da apelante a atividades criminosas.

Vindica, igualmente, a
redução da pena-base
, argumentando desproporcionalidade na exasperação de 01 (um) ano acima do mínimo legal; a
redefinição do regime inicial
de cumprimento de pena, do fechado para o semiaberto ou aberto; a concessão do
direito de recorrer em liberdade
e, enfim, a concessão dos benefícios da
gratuidade de justiça
,

com a suspensão da exigibilidade das custas processuais.

Nas contrarrazões constantes no ID
338795039
, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 347076886, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do
recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
,

fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte dos autos que a apelante
SANTINA ALVES DE ALMEIDA
foi denunciada, processada e
condenada
pelo crime de tráfico de drogas (
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
), pois, no dia 19/09/2024, por volta das 5h50min, em residência particular localizada na Rua Alameda Moreira, nº 28, Condomínio Canachuê, bairro Santa Amália, em Cuiabá/MT, tinha em depósito, para fins que não o consumo pessoal,
60 (sessenta) porções de pasta base de cocaína, com massa total de 530 g (quinhentos e trinta gramas)
, e
03 (três) porções de cocaína, com massa total de 403,72 g (quatrocentos e três gramas e setenta e dois centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar

Feito esse breve resumo, passo à análise das teses de mérito arguidas pela i. defesa técnica.

1.

Da dosimetria da pena:

No que se refere à dosimetria da pena, a apelante postula a

redução da pena-base
, argumentando desproporcionalidade na exasperação de 01 (um) ano acima do mínimo legal.

Não há controvérsia relevante, seja na doutrina ou na jurisprudência, quanto à necessidade de
fundamentação idônea
para que a pena se afaste do mínimo legal na primeira fase da dosimetria, sendo imprescindível a
valoração motivada
de, ao menos, um vetor judicial desfavorável ao réu para que se cogite a exasperação da pena-base.

Tal entendimento visa concretizar o
dever constitucional de motivação das decisões judiciais
, consagrado no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Na primeira etapa da individualização da pena, verifica-se que o Juízo sentenciante majorou a pena-base em
01 (um) ano
, fixando-a em
06 (seis) anos de reclusão
, com fundamento na
natureza e na quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas
, conforme se depreende da sentença (ID 338795020),
in verbis
:

“
Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o artigo 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59 do mesmo
codex
(culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta:
"O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei nº 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade de droga
, na fixação da pena base,
in casu
, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese, foram apreendidas
933,72g (novecentos e trinta e três gramas e setenta e dois centigramas) de COCAÍNA,
o que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.

A esse respeito é como se posiciona os Tribunais Superiores:

“A natureza e a quantidade da droga foram erigidas à condição de circunstâncias autônomas e preponderantes pelo art. 42 da Lei n. 11.343/06”
(TRF, 4ª R., Ap. Crim. 2007.70.02.010117-7/PR, 8ª T., rel. Des. Élcio Pinheiro de Castro, j. 1º-10-2008) – extraído da obra: “TÓXICOS Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006 NOVA LEI DE DROGAS ANOTADA E INTERPRETADA” – 7ª Ed. – Renato Marcão, p. 293.

“Ao fixar a pena nos limites mínimo e máximo do tipo do tráfico, pode o juiz majorar a pena a partir da quantidade de droga apreendida”
(STF, RHC 105700-MG, 1.ª T., rel. Cármen Lúcia, 12.04.2011) – extraído da obra: “LEIS PENAIS E PROCESSUAIS PENAIS COMENTADAS” – V. 1 – 7ª Ed. - Guilherme de Souza Nucci, p. 350.

Quanto a
culpabilidade
, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta da condenada não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos
antecedentes criminais,

in casu,
não se recomenda a majoração da pena base
, já que a condenação que pesa em desfavor da acusada oriunda dos

autos n°. 1006351-62.2020.8.11.0042, pelo crime tipificado no art. 33,
“caput”
, da lei 11.343/06, com trânsito em julgado em 17/06/2024, conforme executivo de pena n. 2001949-76.2024.8.11.0042 – SEEU, será valorada na segunda fase, como reincidência, nos termos da Súmula 241 do STJ. Anote-se que a ação penal em andamento pelo mesmo delito (autos n. 1000853-43.2024.8.11.0042), não podem ser valoradas por encontrar vedação pela Súmula 444 do STJ.

Acerca da
conduta social e personalidade da agente,
não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo da condenada.

As demais circunstâncias judiciais (
motivos, circunstâncias e consequências do crime
e
comportamento da vítima
), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos,
FIXO a pena-base
em
06 (seis) anos de reclusão e em 600 (seiscentos) dias-multa
.
”

No ponto, oportuno recordar que o
art. 42 da Lei nº 11.343/2006
estabelece que: “
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Dessa forma, constata-se que o próprio legislador impôs ao julgador o dever de considerar, com peso superior, os critérios específicos da Lei de Drogas, notadamente a natureza e a quantidade da substância entorpecente.

No caso concreto, a apreensão de
60 (sessenta) porções de pasta base de cocaína, com massa total de 530g (quinhentos e trinta gramas), e 03 (três) porções de cocaína, com massa total de 403,72g (quatrocentos e três gramas e setenta e dois centigramas)
, revela quantidade expressiva da substância, suficiente para justificar o afastamento da pena-base do mínimo legal.

Quanto à
quantificação de cada vetor judicial negativo
, cumpre destacar que a fixação da pena, nas duas primeiras fases da dosimetria, submete-se à discricionariedade motivada do magistrado, desde que observados os limites legais e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse contexto, não se exige a adoção de critérios matemáticos rígidos para o aumento ou redução da pena-base, sob pena de violação ao princípio da individualização da sanção penal, que demanda análise casuística e específica das circunstâncias que envolvem o delito e o agente.

De todo modo, admite-se que o julgador adote critérios doutrinários reconhecidos, desde que devidamente fundamentados. A esse respeito, consolidou-se na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o aumento da pena por cada vetor judicial negativo pode ser fixado na fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao tipo penal (
ex vi
dos AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021; PET no REsp 1.659.662/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

No caso em análise, ao contrário do que sustenta a Defesa,
a exasperação da pena-base em 01 (um) ano demonstra que

o magistrado adotou critério mais benéfico ao réu
, porquanto a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, como linhas volvidas, admite a aplicação de majoração de até 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao tipo penal, o que equivaleria a 01 (um) ano e 03 (três) meses.

Esse entendimento está alinhado à jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça: “
A jurisprudência desta Corte entende que, para justificar o aumento, é necessário que a
quantidade

ou

a natureza da droga

extrapole as circunstâncias esperadas para o crime de tráfico de drogas
”. (STJ, HC n. 939.044/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024.)

Dessa forma, verifica-se que o aumento da pena-base foi realizado com base em
vetores judiciais idôneos
, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, e o
quantum
de exasperação
aplicado mostra-se
adequado e proporcional
às circunstâncias concretas do caso, não merecendo qualquer reparo.

Assim,
mantenho a pena-base fixada na sentença por seus próprios fundamentos.

2.

Da incidência da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06:

A Defesa pleiteia o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06,
no patamar máximo de 2/3 (dois terços), sob o argumento de que a mera reincidência não seria suficiente para afastar o benefício e que inexistem elementos concretos a comprovar a dedicação da apelante a atividades criminosas.

Com supedâneo nos fundamentos delineados na sentença condenatória, a aplicação da causa especial de diminuição foi afastada em desfavor de
SANTINA ALVES DE ALMEIDA
,
por se tratar de acusada reincidente específica à época dos fatos
.

É cediço que, nos termos do §4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, a pena aplicada ao crime de tráfico de drogas poderá ser reduzida de um sexto a dois terços, desde que o condenado seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.

Desse modo,
tratando-se de ré reincidente específica
, como corretamente consignado pelo magistrado de primeiro grau, a exclusão do redutor mostra-se escorreita. Confira-se o excerto da sentença:

“
Concernente ao redutor do §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, a condenada não faz jus a essa benesse, posto que não é primária, não reúne bons antecedentes e se dedica as atividades criminosas, conforme se denota dos seus registros criminais (Id. 208066446 e Id. 208699796).

Neste sentido, é como se posiciona a Corte Superior:

“(...) Em se tratando de réu reincidente, não é possível a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, ante o não preenchimento dos requisitos legais”. (Ap 80492/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/11/2016, Publicado no DJE 11/11/2016).

“(...) “A reincidência, seja ela específica ou não, constitui óbice à aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que um dos requisitos para a incidência do benefício é que o paciente seja primário.” (STJ, HC nº 393.862/DF) (...)” (N.U 0001827-15.2019.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 03/12/2020) (negritei).

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve a ré satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primária, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4º, do art. 33, da Lei de Tóxico.
” (Sentença, ID 338795020).

Diante disso, impõe-se a manutenção do afastamento da causa especial de diminuição de pena, porquanto não preenchidos os
requisitos cumulativos
exigidos pelo §4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06.

Por fim, não prospera o argumento de que a sentença teria incorrido em
bis in idem
ao utilizar a reincidência de forma concomitante na segunda fase da dosimetria, como circunstância agravante, assim como na terceira fase da dosimetria, para negar o benefício do tráfico privilegiado.

Isso porque, a reincidência constitui circunstância agravante prevista no art. 61, inc. I, do Código Penal e o seu reconhecimento inviabiliza diversos benefícios, a exemplo da fixação de regime inicial mais brando, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e, no caso do tráfico de drogas, a incidência da causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado,
sem que isso configure
bis in idem
, visto que se trata de consequências jurídico-legais distintas de um mesmo instituto
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
A reincidência é circunstância agravante prevista no Código Penal e o reconhecimento desta impede não apenas eventual reconhecimento do tráfico privilegiado, mas igualmente a fixação de regime mais brando e a substituição da pena. Dessa forma, tratando-se de expressa previsão legal, não há se falar em bis in idem nem há reparos a serem feitos na dosimetria
” (AgRg no HC n. 908.597/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024). Destaquei.

Pelo exposto, indefiro a pretensão defensiva nesse ponto.

3.

Do pleito de alteração do regime inicial de cumprimento de pena:

Busca ainda a Defesa a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto ou semiaberto, no caso de eventual revisão da dosimetria da pena privativa de liberdade imposta e ponderação da reincidência.

Todavia, malgrado os judiciosos argumentos defensivos, concluo que
o pedido não faz jus à acolhida.

De acordo com a previsão legal estampada no art. 33 do Código Penal, para a determinação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade deve ser observado não somente o
quantum
de pena imposto, como também a existência ou não da reincidência, bem como de eventuais circunstâncias judiciais negativas.

No caso dos autos, entendo que o
regime fechado
fixado na sentença condenatória não merece qualquer reparo, na medida em que, apesar de a pena aplicada ser inferior a 8 (oito) anos de reclusão, a apelante é
reincidente específica
(executivo de pena nº 2001949-76.2024.8.11.0042) de modo que, seguindo o disposto no art. 33, §3º, do Código Penal, a aplicação de regime inicial mais brando não se mostra a medida mais indicada.

A propósito, colaciono julgados da Corte Cidadã em casos análogos ao presente,
in verbis
:

“(...) 4. A fixação do regime inicial fechado encontra suporte em fundamentação idônea, considerando a reincidência do réu e o fato de ter sido preso em flagrante enquanto gozava de liberdade provisória em outro processo penal.
A decisão está em conformidade com os arts. 33, § 2º, "b", e § 3º, do Código Penal, bem como com as Súmulas 718 e 719 do STF e a Súmula 440 do STJ, que admitem regime mais severo para reincidentes, independentemente da pena aplicada
. 5. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante a reincidência do recorrente, nos termos do art. 44, II, do Código Penal, e da jurisprudência consolidada desta Corte. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso especial desprovido”.
(REsp n. 2.085.268/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.) – Destaquei.

“(...) 3.
A fixação do regime inicial de cumprimento de pena obedece aos parâmetros dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59 do Código Penal, podendo ser mais gravoso que o indicado pela pena aplicada quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis ou reincidência, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF.
4.
No caso, o regime inicial fechado foi fixado com base em fundamentação idônea, destacando a multirreincidência específica do recorrente em crimes de furto, bem como a existência de maus antecedentes, circunstância judicial desfavorável que justifica maior rigor no regime prisional, em observância ao princípio da individualização da pena
. 5. A jurisprudência do STJ admite a fixação de regime mais gravoso, mesmo para penas inferiores a 4 anos, quando a pena-base é fixada acima do mínimo legal em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou da reincidência específica, como no caso em análise. (...) 8. Recurso desprovido”.
(REsp n. 2.081.663/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.) – Destaquei.

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
Na identificação do regime inicial de cumprimento de pena, necessário à prevenção e à reparação da infração penal, o magistrado deve expor motivadamente sua escolha, atento às diretrizes do art. 33 do Código Penal. |Além disso, na hipótese de condenação por crime de tráfico de drogas, consoante o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, serão consideradas com preponderância a natureza e a quantidade de substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
. 2
. A reincidência permite a fixação do regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, nos termos das alíneas a e b do § 2º do art. 33 do Código Penal, haja vista que os demais regimes de cumprimento de pena são reservados, na forma inicial, aos condenados não reincidentes
. 3. Agravo regimental improvido”.
(AgRg no HC n. 1.000.268/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025.) – Destaquei.

“(...) 4.
A condição de reincidente, per si, já representa um grande argumento ao recrudescimento do regime carcerário tendo em vista ser instituto que tem o propósito de conferir maior reprovabilidade à conduta do agente que volta a delinquir, visto que compete ao Estado a atividade punitiva, bem como a de prevenir a ocorrência de novos ilícitos
. 5. Assim,
tendo em vista o quantum de pena fixado ao agravante, superior a 4 anos, a recidiva torna imperiosa a fixação do modo mais radical para o início da execução da pena reclusiva, de acordo com o art. 33 do Código Penal
(...)”
(AgRg no HC n. 644.232/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 13/5/2021). – Destaquei.

In casu
, sem maiores delongas, inexiste ilegalidade a ser sanada, pois, apesar da condenação da apelante à pena privativa de liberdade em patamar superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos, foi-lhe imposto o regime prisional
fechado
, em razão da sua reincidência, o que está de acordo com a lei.

Portanto,
não há falar em abrandamento do regime

inicial de cumprimento de pena
imposto pelo juízo monocrático.

4.

Da pretendida revogação da prisão preventiva:

A respeito do pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade,
não vislumbro motivos para, neste momento, revogar a prisão preventiva mantida à ora apelante
, pois, do exame detido da r. sentença combatida, constata-se que o juízo sentenciante justificou a permanência do encarceramento provisório na circunstância de ter perdurado durante toda a instrução processual, bem como na persistência dos motivos ensejadores do decreto prisional originário, mostrando-se imprescindível a cautelar extrema para a garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, ante o risco concreto de reiteração delitiva, inferido do histórico criminal que ostenta a condenada.

A propósito, como bem ressaltou o magistrado singular na decisão de ID 338795020, “
Da mesma forma, com fundamento no que dispõe o art. 59 da Lei n.º 11.343/06 e Enunciado n. 50 do TJMT,
ratificando os fundamentos da prisão cautelar
decretada no APF n. 1017960-03.2024.8.11.0042 (Id. 173042383, pág. 99/107), e revista pela r. decisão de Id. 183964141,
NEGO
a condenada o direito de recorrer em liberdade e
MANTENHO
,
por conseguinte, sua prisão cautelar nesta fase processual, já que ainda presentes os fundamentos da prisão preventiva, notadamente, a fim de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e evitar a reiteração delituosa”,
a reforçar a inferência de que, uma vez solta, muito provavelmente voltaria a delinquir, pois nem mesmo condenações definitivas foram capazes de afastá-la da criminalidade.

E, a teor do
Enunciado Orientativo n.º 06
a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício, “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

De mais a mais, tendo permanecido custodiada cautelarmente durante toda a instrução criminal, mostra-se totalmente incoerente a concessão de liberdade provisória à ré por ocasião da prolação de sentença condenatória, uma vez que reconhecida a sua culpa no primeiro grau de jurisdição e estabelecido o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade estabelecida.

Nesse sentido já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça: “
tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. Ora, a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade (RHC n. 105.918/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 25/03/2019)”
(AgRg no HC 615.038/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020) - destaquei.

Nessas condições, não há como ser acolhido o pedido de revogação da custódia provisória da ora apelante
por
SANTINA ALVES DE ALMEIDA
.

5.

Da pretendida concessão dos benefícios da justiça gratuita:

Por fim, a defesa técnica postula também a isenção do pagamento de custas e despesas processuais.

Sem razão, contudo.

Como cediço, a hipossuficiência financeira do sentenciado não impede a sua condenação ao pagamento das custas processuais, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos prescritos incisivamente pelo art. 804 Código de Processo Penal,
in verbis
:

“
Art.804. A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.”

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.º 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil, em seu art. 98, §§2.º e 3.º, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas jamais isentá-lo da condenação às aludidas custas, que se constituem em despesas decorrentes da própria tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Deve-se ter em mente que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal.

Via de consequência, o apelante não pode ser prontamente isentado do pagamento das custas processuais, por ser consectário da própria condenação, podendo ele, todavia, requerer o
sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, providência que deve ser dirigida ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica do condenado na acepção legal do termo, mesmo porque, após a condenação, pode haver alteração da condição econômica do apenado.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“(...) 7. O momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais".
(AgRg no AREsp n. 2.365.825/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.)

Portanto, improcedente o pleito recursal nesse aspecto.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do apelo interposto por
SANTINA ALVES DE ALMEIDA
e,
no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 1019859-36.2024.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/04/2026